Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748887-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator